Tribunal: TJDFT
Processo: 0708103-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA /DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. LOCAL DO CRIME (QS 01 A QS 11 DO AREAL) PASSOU A INTEGRAR A REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal.

2. O delito ocorreu na QS 3, Areal, que passou a integrar a Região Administrativa de Taguatinga/DF. No entanto, à época da suposta prática delitiva, os endereços entre a QS 01 e a QS 10, incluindo-se o local do crime, faziam parte da Região Administrativa de Águas Claras, segundo Lei Complementar Distrital no 907/2015, que alterou a Lei Complementar no 90/98 (Plano Diretor Local de Taguatinga).

3. Ao receber a denúncia, o Juízo Suscitado firmou sua competência (pelo critério territorial) para processamento e julgamento do feito, de modo que quaisquer modificações de fato ou de direito supervenientes são irrelevantes, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.